Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Processo : 0710169-38.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, respeitada a dobra legal, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator